Tribunal: TJDFT
Processo: 0727491-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0727491-32.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A AGRAVADO: ANTONIO GERALDO DA SILVA, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por JCgontijo 202 Empreendimentos Imobiliários S.A. e José Celso Gontijo Engenharia S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (ID 199579639 do processo n. 0728511-26.2022.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por Antônio Geraldo da Silva e Riedel Resende e Advogados Associados, deferiu o pedido de expedição de certidão para fins de instrução de processo falimentar, nos termos do art. 94, § 4o, da Lei n. 11.101/05. Em suas razões recursais (ID 61142356), sustentam os agravantes que, na origem, cuida-se de cumprimento de sentença em que os credores, ora agravados, não obtiveram êxito nas tentativas de penhora no patrimônio da agravante. Por essa razão, os recorridos postularam a expedição de certidão para fins de instruir processo de falência, com fundamento no art. 94, § 4o, da Lei n. 11.101/05. Aduzem a ausência de esgotamento das buscas patrimoniais previstas no Código de Processo Civil, de modo que o pedido de expedição de certidão para instruir o processo falimentar é prematuro. Defendem a necessidade de comprovação efetiva do estado de insolvência da devedora, o que supostamente não ocorreu na espécie. Suscitam o princípio da menor onerosidade da execução e tece argumentos no sentido de inexistência dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica. Ao final, requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso a fim de sobrestar a eficácia da decisão agravada. No mérito, pugnam pela reforma da decisão que determinou a expedição da certidão para fins de instrução de processo falimentar. Preparo recolhido (IDs 61143370 e 61143372). Consoante decisão de ID 61198750, foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo. Em contraminuta ao agravo de instrumento (ID 61628666), os agravados pugnam pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, em consulta ao sistema informatizado PJe, verifica-se ter sido proferida sentença nos autos de referência (ID 206935194), no dia 8/8/2024, que homologou acordo firmado entre as partes acerca do pagamento da dívida. Destarte, em razão da superveniência de sentença homologatória da transação, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso, ante a perda do objeto. Isso porque a certidão de execução frustrada, objeto do presente agravo de instrumento, não mais possui utilidade às partes com a prolação de sentença homologatória de acordo. Nessa linha, confira-se precedente deste e. Tribunal em caso semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TRANSAÇÃO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. As premissas em que são alicerçados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. 1.1. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar o recurso algum proveito para a recorrente. 2.1. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. 2. Se o objeto do agravo de instrumento é a efetivação de medidas para satisfazer o crédito vislumbrado pelos agravantes e, após a interposição do recurso, as partes requerem na origem a homologação de transação para o pagamento do respectivo valor, verifica-se a perda superveniente do interesse recursal. Em verdade, a hipótese caracteriza a ausência de fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter a satisfação do crédito vislumbrado pelos recorrentes. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1628630, 07179495820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 3/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente de objeto, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 28 de agosto de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora